Tribunal: STF
Processo: RHC 57904
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
"Habeas  corpus".  Direito de aguardar o julgamento  da
apelação em liberdade. Não existe, em se tratando  de  réu  preso  em
flagrante. Ademais a  sentença  condenatória  declara  ter  ele  maus
antecedentes. Recurso ordinário a que se nega provimento.